Tribunal: TJSP
Processo: 1008025-27.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPRENSA – REPORTAGEM QUE ABORDOU A ADOÇÃO DAS CRIANÇAS DE MONTE SANTO VEICULADA NO PROGRAMA FANTÁSTICO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À AUTORA MAIOR, PORÉM NÃO EM RELAÇÃO À MENOR – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CASO DE GRANDE COMOÇÃO SOCIAL – VIOLAÇÃO DA VIDA PRIVADA DA MENOR – MÃE ADOTIVA ACUSADA DE TRAFICANTE DE CRIANÇAS – MENOR QUE TEVE QUE

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPRENSA – REPORTAGEM QUE ABORDOU A ADOÇÃO DAS CRIANÇAS DE MONTE SANTO VEICULADA NO PROGRAMA FANTÁSTICO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À AUTORA MAIOR, PORÉM NÃO EM RELAÇÃO À MENOR – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CASO DE GRANDE COMOÇÃO SOCIAL – VIOLAÇÃO DA VIDA PRIVADA DA MENOR – MÃE ADOTIVA ACUSADA DE TRAFICANTE DE CRIANÇAS – MENOR QUE TEVE QUE VOLTAR À SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE VIVIA APÓS SER EVIDENCIADA SUA ADOÇÃO IRREGULAR PELA IIMPRENSA – MÃE BIOLÓGICA ARREPENDIDA DE REQUERER A SUA GUARDA – INSTAURAÇÃO DE CPI QUE APUROU INEXISTIR TRÁFICO DE CRIANÇAS – AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA RÉ, MESMO DEPOIS DA CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO – VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO JORNALISMO – DEVER DE INFORMAÇÃO PRECISA E CORRETA – DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESPOSTA – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS – SENTENÇA REFORMADA – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008025-27.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes/apelados
LETICIA CRISTINA FERNANDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ESTEFANE
MARIA DE JESUS SILVA (MENOR), é apelado/apelante GLOBO COMUNICAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
2
Apelação no 1008025-27.2017
Apelantes/Apeladas: Leticia Cristina Fernandes Silva e outra
Apelada/Apelante: Globo Comunicação e Participação S.A.
Voto no 15637/aaz
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPRENSA
– REPORTAGEM QUE ABORDOU A ADOÇÃO DAS
CRIANÇAS DE MONTE SANTO VEICULADA NO
PROGRAMA
FANTÁSTICO
–
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À AUTORA MAIOR,
PORÉM
NÃO
EM
RELAÇÃO
À
MENOR
–
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
CASO DE GRANDE COMOÇÃO SOCIAL – VIOLAÇÃO
DA VIDA PRIVADA DA MENOR – MÃE ADOTIVA
ACUSADA DE TRAFICANTE DE CRIANÇAS – MENOR
QUE TEVE QUE VOLTAR À SITUAÇÃO DE RISCO EM
QUE VIVIA APÓS SER EVIDENCIADA SUA ADOÇÃO
IRREGULAR PELA IIMPRENSA – MÃE BIOLÓGICA
ARREPENDIDA DE REQUERER A SUA GUARDA –
INSTAURAÇÃO DE CPI QUE APUROU INEXISTIR
TRÁFICO
DE
CRIANÇAS
–
AUSÊNCIA
DE
RETRATAÇÃO
DA
RÉ,
MESMO
DEPOIS
DA
CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO – VIOLAÇÃO DO
CÓDIGO DE ÉTICA DO JORNALISMO – DEVER DE
INFORMAÇÃO PRECISA E CORRETA – DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
RESPOSTA
–
DANO
MORAL
CONFIGURADO
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
REFORMADOS – SENTENÇA REFORMADA – DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
3
Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes
contra a respeitável sentença de fls. 734/741, cujo relatório ora se adota, que julgou
extinto o feito ante à ocorrência de prescrição da autora Leticia e improcedente a ação
de indenização por danos morais proposta pela menor Estefane em face de GLOBO
COMUNICAÇOES E PARTICIPAÇÕES S/A e condenou as autoras no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em
R$1.500,00, verbas de sucumbência que deverão ser executadas nos termos do artigo
98, §3o do CPC por serem as autoras beneficiárias da justiça gratuita.
Apelam as autoras buscando, preliminarmente, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pretendiam a prova oral para
provar os danos morais sofridos. No mérito, pugnam pela reforma da respeitável
sentença, alegando: i) a inocorrência de prescrição: tendo em vista que foi proposta ação
anterior acarretando à suspensão do prazo prescricional; ii) faz jus ao direito de
resposta, pois, é amparado pelo artigo 5o, inciso V da Constituição Federal; iii) ilicitude
da reportagem jornalística, devendo a ré ser condenada ao pagamento de danos morais,
por ter publicado notícias caluniosas a seu respeito na reportagem do Fantástico
especialmente pela divulgação da notícia como “uma quadrilha de traficantes de bebês
formada por mães paulistanas da região de Campinas, em cumplicidade com juízes da
região”, o que caracteriza abuso; iv) não fossem as notícias veiculadas pela apelada, a
apelante Estefane jamais teria saído da proteção de sua mãe adotiva, tendo
experimentado danos psicológicos e físicos por maus tratos, privada de carinho, higiene
e cuidados primordiais.
Apela a ré pugnando pela reforma da fixação da verba
honorária, tendo em vista que foram arbitrados R$ 1.500,00 de verba honorária a
despeito do valor da causa ser de R$ 187.400,00.
Recebidos os recursos, foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
4
É o relatório.
A demanda foi proposta com base na alegação de que,
após ter sido deferida a guarda provisória da coautora Stefane para a autora, a ré
veiculou no programa Fantástico a seguinte notícia: “Família pobre tem filhos tirados
de casa e entregues para adoção” e feita a seguinte indagação: “Se trata de uma
quadrilha que atua para traficar crianças pobres aqui no sertão da Bahia?” Após,
seguiram-se uma série de reportagens com o tema: “O caso das crianças de Monte
Santo” culminando na instauração de uma CPI para apurar o tráfico de crianças,
resultando, porém, na inexistência do crime de tráfico.
A r. sentença julgou a demanda improcedente por entender
que não se configura ato ilícito a divulgação de fato tido como criminoso, ainda que,
após regular investigação, seja afastada sua ocorrência.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, a
demanda merecia solução diversa.
De início, cumpre analisar a prejudicial de mérito referente à
prescrição da autora Leticia, a qual sustenta a sua não ocorrência, tendo em visto que ajuizou a
mesma ação anteriormente, e, por isso, o prazo prescricional estaria suspenso.
No entanto, tal como sentenciado, a ação proposta
anteriormente foi extinta sem a ocorrência da citação, única hipótese que poderia interromper a
prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I do Código Civil.
Portanto, houve a ocorrência da prescrição em relação à
autora maior, pelo que a r. sentença não comporta reparo neste ponto.
Porém, com relação à autora Estefane não corre a prescrição
por ser menor incapaz, nos termos do artigo 198, inciso I do Código Civil.
Cumpre destacar, ainda, em preliminar de mérito, que não
houve cerceamento de defesa, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são
suficientes para o deslinde da demanda, mesmo porque, com a ocorrência da prescrição em
relação à autora Leticia, o feito irá tratar unicamente do dano moral em relação à autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
5
Estefane.
Apreciadas as preliminares, passa-se ao julgamento do mérito.
A respeitável sentença analisou as circunstâncias do caso e
concluiu que teria havido mero exercício da liberdade de imprensa e ao direito à
informação.
Sucede que a série de reportagens com o tema das crianças
de Monte Santo resultou em acusações falsas em detrimento da honra e imagem da
apelante, ao apontar que se tratava de tráfico de crianças (fl. 129), além de provocar
uma série de medidas do poder público que culminou com o afastamento do juiz que
determinou a guarda provisória e o retorno da autora menor ao lar biológico em
razão da adoção irregular, conforme reportagens de fls. 129/137.
No caso em apreço, a guarda provisória da menor Estefane
foi deferida à coatora em razão de maus tratos evidenciados pelo Conselho Tutelar e
estudos sociais com a sua família biológica, após parecer favorável do Ministério
Público, conforme processo judicial de fls. 49/78. A apelada, entretanto, ao realizar uma
série de reportagens sobre o caso das crianças de Monte Santo evidenciou haver adoção
irregular da autora, difundindo, ainda, a informação de que se trataria de tráfico de
crianças.
Sem adentrar no mérito da autora Leticia em razão da
ocorrência de prescrição, as fotografias anexadas retratam o estado da autora menor
quando estavam aos cuidados da mãe biológica contrastando com o seu estado em
companhia da mãe adotiva (fls. 95/114). Veja-se que a autora sofreu traumas ante à falta
de comida, cuidados básicos e de higiene, conforme estudo social de fls. 86/88.
E ainda que a apelada alegue que não teve culpa com o retorno
da autora Estefane para a mãe biológica, em razão da constatação de adoção irregular, a
conduta da apelada não esteve de acordo com os ditames do código de ética de jornalismo
a que se submete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
6
Veja-se que a imprensa tem o dever de fornecer
informação precisa e correta, conforme o artigo 2o do Código de Ética do Jornalismo a
seguir transcrito:
Art. 2° – A divulgação da informação, precisa e correta, é
dever dos meios de divulgação pública, independente da
natureza de sua propriedade.
Note-se que a apelada não forneceu informação precisa ao
afirmar que se tratava de tráfico de crianças, conforme retrata a reportagem de fl. 129:
“Mães de famílias pobres são alvo de quadrilha que atua no tráfico de crianças”.
Conforme apurado em CPI, não houve crime de tráfico de
crianças e o Ministério Público arquivou o processo por falta de provas (fl. 236).
Necessário ressaltar o fato de que quando houver equívocos
quanto à matéria veiculada pela imprensa, deve-se permitir o direito de resposta,
conforme preconiza o Código de Ética do Jornalismo no seu artigo 15, a seguir transcrito:
Art. 15. O Jornalista deve permitir o direito de resposta às
pessoas envolvidas ou mencionadas em sua matéria, quando
ficar demonstrada a existência de equívocos ou incorreções.
No entanto, não houve reparação da apelada ao que se
refere às famílias acusadas de tráfico, conforme alegado pela apelante e informado no
Trabalho de Conclusão de Curso de Edmea Barbosa dos Santos com o tema: O
JORNALISMO E A ÉTICA EM REPORTAGENS SOBRE AS ADOÇÕES DAS
CRIANÇAS DE MONTE SANTO (fl. 236).
Importante destacar que o referido trabalho de conclusão
de curso foi juntado aos autos às fls. 175/249 e não houve contestação da apelada
quanto à sua juntada, de forma que se consideram válidas as informações nele contidas.
Veja-se que a apelada, ao noticiar a adoção irregular da autora,
não contou os dois lados da história, pois, evidenciou somente o lado da família biológica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
7
omitindo informações sobre a história da mãe adotiva que sequer foi entrevistada. O que fica
bem evidenciado pela fala da mãe biológica que se diz arrependida em postular a guarda
da menor apelante: "Eu não posso dar o que meus filhos precisam. Se eu soubesse que meus
filhos tavam na vida que tavam, eu não tinha pego meus filhos pra cá não. Me arrependo, e
muito. Se eu soubesse, voltava tudo atrás...(sic)”.
Sendo assim, houve claro abuso da imprensa que ao veicular
sua notícia não forneceu informação clara e precisa, violando o artigo 2o do Código de Ética do
Jornalismo.
Ainda, a teor do artigo 15 do Código de Ética do Jornalismo, a
apelante faria jus ao direito de resposta reclamado.
Porém, considerando que a notícia foi veiculada no dia
14/10/2012 e o direito de resposta tem o prazo de 60 dias para ser exercido1, operou-se a
decadência.
Note-se que a menor não se sujeita ao prazo prescricional, mas
não há previsão legal em relação à decadência, de forma que se sujeita ao prazo decadencial.
A respeito do dano moral, esta Egrégia Corte já se
pronunciou no sentido de que “o direito à informação é também um direito-dever de
bem informar, especialmente quando se confronta com o direito à inviolabilidade, à
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Assim, não pode um
veículo de comunicação divulgar meias-verdades, sob pena de recair em leviano
sensacionalismo e fazer pairar dúvidas sobre sua credibilidade e confiabilidade,
inerentes à função.” (Ap. 142.455-1 – Rel. Alvaro Lazzarini).
E no caso em apreço, inquestionável o dano moral sofrido
pela apelante que teve sua vida privada violada ao ser exposta sua adoção
irregular. Além disso, informar a todos os tele-expectadores, em nível nacional, que a
apelante é vítima de tráfico de crianças é informação inverídica que agrediu a sua honra
e dignidade como pessoa humana, em razão das desastrosas consequências de sua
1 Nos termos do artigo 3o, da Lei no 13.188/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
8
divulgação.
Em nada aproveita à apelada a alegação de que não
mostrou a imagem da apelante, pois, mostrou a fachada de sua residência2, o que é
suficiente para identificar as apelantes pelo público em geral.
Em outro julgado, esta mesma Corte, por sua Colenda 1a
Câmara, relator o Des. Alvaro Lazzarini, assim decidiu:
“Indenização. Responsabilidade civil. Dano moral. Veiculação
de notícia por jornal com inobservância dos cuidados
especiais, para atender, inclusive, o direito à imagem e à
honra da pessoa. Verba devida. Recurso não provido.”
(RJTJSP 137/193).
O montante da indenização deve considerar não apenas o
alcance das notícias veiculadas pela apelada, mas também o fato de, ao ser constada a
inverdade publicada, não houve retratação por parte da apelada, além de não ter sido
dada a oportunidade da apelante ser ouvida, através de sua representante legal, ao
contrário de outro veículo de comunicação, como a SBT que prontamente noticiou o
outro lado de sua história (fl. 226).
Sendo assim, frente à gravidade da conduta da apelada que
repercutiu em rede nacional, afigura-se razoável o montante de R$100.000,00, levando-
se em conta as circunstâncias da causa e a condição financeira das partes como
compensação dos danos morais sofridos, com correção monetária a partir da publicação
do acórdão e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, considerando-se a data da
notícia do dia 14/10/2012 (fl. 04).
No que concerne ao recurso da apelada, razão lhe assiste
em relação ao apelo da autora maior, visto que sucumbente.
No caso, o valor da causa foi retificado para R$
2 https://www.youtube.com/watch?v=OZ2AqzcZFyQ, fls. 40 e 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008025-27.2017.8.26.0248 -Voto no 15637/aaz
9
187.400,00 (fl. 735), de forma que o valor arbitrado para honorários advocatícios
sucumbenciais não pode se dar com base na equidade, pois, o valor da causa é
estimável, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Dessa forma e considerando-se que na condenação de
dano moral não há sucumbência parcial se for arbitrado menor valor do que o estimado
para o valor da causa, dá-se parcial provimento ao recurso da apelada para condenar a
autora maior no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% da
metade do valor da condenação da apelada.
Face ao provimento parcial dos recursos, deverá a apelada
arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor
da condenação e a autora maior com 20% de R$50.000,00, correspondente à metade do
valor da condenação, consignando-se que não houve pedido de justiça gratuita no
âmbito recursal. Aos valores arbitrados incidirão correção monetária e juros de 1% ao
mês a partir da publicação do v. acórdão.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL às apelações nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)